Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-32.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801396-32.2021.8.14.0501

APELANTE: WESLEY RODRIGO FURTADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PRELIMINAR:

PEDIDO DE REVISÃO NA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE
.
A via eleita pelo apelante para a reavaliação da prisão preventiva é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, do RITJPA.
Preliminar rejeitada
;
02) PRELIMINAR:

DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MAGISTRADO QUE DEIXOU DE QUESTIONAR AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SOBRE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INVIABILIDADE
. Não há o alegado cerceamento de defesa, pois o magistrado que bem conduziu a instrução processual, cumpriu integralmente o seu mister, conforme determina o art. 212, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer parcialidade do juiz da causa ou qualquer outra irregularidade que possa provocar a declaração de nulidade dos atos processuais, não havendo, neste ponto, qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante.
Preliminar rejeitada
;
03)

DESCLASSIFICAÇÃO DA PARA O USO DE ENTORPECENTES
– IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável, desclassificar a conduta para o uso de entorpecentes,

pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, também, diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Precedentes colacionados.

03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

WESLEY RODRIGO FURTADO DA SILVA
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação,

face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro.

Consta na denúncia que no dia 10/11/2021, por volta de 10h00min, em via pública, na Rua da Corrente, Bairro São Francisco, Distrito de Mosqueiro, o acusado foi preso em flagrante, quando trazia consigo substâncias entorpecentes.

Infere-se da inicial, que policiais militares efetuavam rondas ostensivas, quando perceberam que uma motocicleta, modelo
factor
, cor preta, placa NTB-8535, com dois indivíduos, acelerou ao avistar a viatura policial. Em razão disso, os agentes pediram que parassem o veículo, mas foram desobedecidos pelo condutor.

Iniciada a perseguição policial, a motocicleta adentrou em um terreno baldio, no entanto, perdeu o controle ao colidir com uma árvore. Nesse ínterim, durante a queda, o condutor, de prenome Reinaldo conseguiu fugir, mas o que estava na garupa, Wesley Rodrigo Furtado da Silva, foi detido pelos policiais.

Em revista pessoal, foram encontrados com o acusado, dentro de sua bermuda, 01 (um) tablete prensado e 15 (quinze) petecas de substância semelhante a “maconha”. Devido à forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão, o acusado foi encaminhado a unidade policial.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Wesley Rodrigo Furtado da Silva
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o recurso em exame, apresentando questão preliminar em que requer a revisão da manutenção da prisão cautelar a ele imposta, conforme determina a Lei n.° 13.964/2020, em que o juízo é obrigado, a cada 90 (noventa) dias, a reexaminar a necessidade de se manter ou não custódia preventiva.

Em outra questão preliminar, alega o apelante a existência de cerceamento de defesa, posto que o magistrado condutor do feito, quando da oitiva das testemunhas, unicamente policiais militares que participaram da apreensão das drogas, deixou de perguntar sobre as substâncias entorpecentes, afirmando o recorrente que as substâncias entorpecentes não existiam e foram “plantadas” pelos agentes de segurança pública.

No mérito, postula pela desclassificação

da conduta criminosa a ele atribuída, para

o delito previsto no art. 28, da lei de drogas, que trata o uso de substâncias entorpecentes, aduzindo que não existem elementos probatórios que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01) PRELIMINAR: PEDIDO DE REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

O apelante em questão preliminar, postula pela revisão da prisão cautelar a ele imposta, conforme determina a Lei n.° 13.964/2020, afirmando que o juízo é obrigado, a cada 90 (noventa) dias, a reexaminar a necessidade de se manter ou não custódia preventiva.

Todavia, entende esta relatora, que a via eleita pelo apelante para a reavaliação da prisão preventiva é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, do RITJPA.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02) PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em outra questão de natureza preliminar, aduz o apelante a existência de cerceamento de defesa, alegando que o magistrado condutor do feito, quando da oitiva das testemunhas de acusação, deixou questioná-las sobre as substâncias entorpecentes apreendidas, afirmando o recorrente que as drogas não existiam e foram “plantadas” pelos policiais militares que o prenderam em flagrante.

Compulsando detidamente os autos, especialmente as audiências de instrução e julgamento, bem como o interrogatório do réu, verifico que não há o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado que bem conduziu a instrução processual, cumpriu integralmente o seu mister, conforme determina o art. 212
[1]
, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer parcialidade do juiz da causa ou qualquer outra irregularidade que possa provocar a declaração de nulidade dos atos processuais, inexistindo, neste ponto, qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante.

Com efeito, durante o interrogatório, ocorrido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o magistrado esclareceu ao apelante os termos contidos na denúncia formulada pelo Ministério Público e fez a ele alguns questionamentos pertinentes e que entendeu necessários sobre os fatos ocorridos em 10/11/2021, por volta de 10h00min, na Rua da Corrente, Bairro São Francisco, Distrito de Mosqueiro, tendo o recorrente, em síntese, negado a prática do crime do tráfico de drogas, não tendo o advogado do apelante presente no referido ato processual, efetuado qualquer indagação sobre a procedência das drogas apreendias com o acusado.

Ademais, neste ponto, destacou o
custos legis:

“
Em análise do interrogatório judicial, logo no início, o apelante alega que não estava portando substância entorpecente, que somente lhe fora apresentada na delegacia
.
Portanto, eventual ausência de questionamento acerca da droga, seria inócua, ademais, oportunizada a realização de perguntas pela defesa habilitada, esta preferiu não fazê-lo, portanto, ausente qualquer prejuízo
”.

Assim,
rejeito
a
preliminar
arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

03) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES

Busca o apelante, pela desclassificação

da conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para

o delito previsto no art. 28, da lei de drogas, que dispõe sobre o uso de substâncias entorpecentes, aduzindo que não existem elementos probatórios que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois, presentes provas seguras de autoria e materialidade do crime.

A materialidade resta comprovada, por meio do auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 8345055), bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 8345056) e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 8345748), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante, consubstanciadas em 16 (dezesseis) embalagens de “maconha”, conhecidos como “limãozinho” e mais outra embalagem na forma de “trouxa”, contendo “pó de cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito.

Conforme esclarecido, em juízo pelas testemunhas de acusação João Batista Palheta da Silva, Edson dos Santos Belém e Richard Cleb Cardoso Lira, policiais militares que estavam em serviço no Distrito de Mosqueiro, estes narraram de forma coerente e harmônica, que durante rondas ostensivas em área de tráfico conhecida naquela vila, encontraram dois elementos em uma motocicleta, que, por sua vez, ao se deparar com a guarnição passaram a empreender fuga, sendo eles perseguidos pelos agentes de segurança pública.

De acordo com os policiais, a perseguição terminou quando os dois indivíduos colidiram com uma árvore, tendo o condutor da motocicleta conseguido escapar, sendo, no entanto, o acusado Wesley Rodrigo Furtado da Silva, que estava na garupa da motocicleta, preso em flagrante delito, com as drogas aprendidas pela autoridade policial, tendo o ora apelante informado aos policiais que o condutor da motocicleta seria membro de uma facção criminosa e estaria armado.

Assim, sem mais delongas, constata-se que os fatos e circunstâncias dispostos nos autos, demostram claramente a prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo” e “transportar”. Por certo, a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes encontradas com o apelante pela autoridade policial, bem como a forma que estavam acondicionadas e divididas, em porções conhecidas como “limãozinho” e mais uma “trouxa” contendo “pó de cocaína”, conforme comprovam as provas materiais, são circunstâncias que demonstram não se tratar do uso de drogas, logo, inviável a desclassificação pretendida para o delito descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, por ele pretendida em suas razões recusais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE PARCIALMENTE INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que a droga pertencia ao réu e tinha finalidade mercantil, pelos depoimentos dos policiais, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o uso de drogas.
2. Incumbe à instância revisora corrigir equívoco na análise de algumas das circunstâncias judiciais. 3. Fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente portador de duas reincidências, inviável o abrandamento para os regimes semiaberto/aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - APR: 00003810520238130312, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
.

Parágrafo único.
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição
.

Belém, 25/03/2024